Tribunal: TJMT
Processo: 1024983-63.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024983-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES - CPF: 015.370.841-78 (EMBARGANTE), KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 093.243.066-00 (EMBARGADO), FERNANDO VIEIRA DA ENCARNACAO - CPF: 539.968.606-68 (EMBARGADO), CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 577.710.146-15 (EMBARGADO), TONINHO ALVES SOARES - CPF: 251.111.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES - CPF: 015.019.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1024983-63.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES

EMBARGADO:

KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, FERNANDO VIEIRA DA ENCARNAÇÃO E CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA

INTERESSADOS: TONINHO ALVES SOARES LUCIMAR ALVES DA SILVA, LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES E GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PARCELAMENTO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO
.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, §6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, concluiu-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1024983-63.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES

EMBARGADO:

KAMYLA RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA, FERNANDO VIEIRA DA ENCARNAÇÃO E CLAYTON RODRIGUES DA CUNHA

INTERESSADOS: TONINHO ALVES SOARES LUCIMAR ALVES DA SILVA, LUCIANO ALVES DA SILVA SOARES E GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GERLANNY LAPORTE SIQUEIRA MARQUES
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id 188605690), que deu parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente
para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.

A embargante sustenta que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não citou nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária, ou seja, não houve a triangulação sistemática (pedido – lei – provas).

A par disso, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, dando o caráter infringente, para então deferir a gratuidade judiciária, a fim de que seja sanado o vício apontado (Id 189756664).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Superado isso, consoante relatado, c
inge-se a controvérsia no presente recurso quanto à possibilidade de reforma da r. decisão, por mim proferida, na qual mantive o indeferimento da benesse da assistência judiciária, mas,
de ofício
, autorizei o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em sede de
agravo
de instrumento não concedi
o benefício de gratuidade judiciária
, considerando que
não há nos autos elementos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada por ele, uma vez que o beneplácito em testilha deve ser concedido
unicamente
para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Consoante relatado, pretende a agravante a reforma da decisão
que
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, ao fundamento de que que o
decisum
padece do vício de omissão, na medida em que não citou nenhum dos documentos que subsidiaram o pedido de gratuidade judiciária.

In casu
, a agravante pleiteou pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Como cediço, a Constituição Federal somente autoriza o deferimento de pedido de gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

Nessa seara, leciona Fredie Didier Júnior que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos
“é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões – conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ – isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente”
(Benefício da Justiça Gratuita. 4ª Edição. Editora: JusPodivm, 2010, pág. 42).

Por conseguinte, o art. 99, §3º do Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência somente abrange aqueles formulados por pessoa natural,
in verbis
:

“§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Nesse sentido, cumpre destacar que a Corte Especial do STJ consolidou entendimento, por meio de sumula publicada em 01/08/2012, no sentido de que pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, apenas faz jus à gratuidade de justiça caso comprove não possuir capacidade para arcar com as despesas processuais, a saber:

“Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesta senda, em análise do caderno recursal, não vislumbro razão nas alegações da recorrente, uma vez que, em que pese alegar enfrentar dificuldades financeiras, os documentos de ids. 186799685 e seguintes, não foram suficientes para comprovar a penúria vivenciada.

Conforme ressaltado no
decisum
embargado “
Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade bem como, as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada. Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência. Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família e como já mencionado alhures as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais”
(sic).

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE
DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la. II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.”
(TJMT – AI 1016280- 85.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.”
(TJMT – AI 1016614-22.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei).

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, não existe elementos de convicção que implicam concluir que a recorrente seja pessoa pobre na forma da lei.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023